Tribunal: TJPA
Processo: 0838891-89.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14141 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838891-89.2025.8.14.0301

APELANTE: NADIA CRISTINA MONTEIRO DA NATIVIDADE, ISABELA DA NATIVIDADE VIANA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AFERIDA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiárias de ex-policial militar contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores, indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada em face do IGEPREV e do BANPARÁ. As autoras alegam retenção indevida de valores depositados após o óbito do instituidor da pensão e compensações administrativas promovidas pelo ente previdenciário, sustentando a natureza previdenciária das verbas e requerendo o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta nos termos do art. 330, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se as controvérsias relativas à natureza jurídica dos valores pagos após o óbito configuram matéria de mérito; (iii) determinar se as autoras possuem legitimidade ativa para discutir as retenções e compensações realizadas; e (iv) verificar a necessidade de prévia intimação para emenda da inicial antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inépcia da petição inicial somente se configura quando a peça inviabiliza a compreensão da controvérsia, o exercício do contraditório ou a prestação jurisdicional, não se confundindo com eventual fragilidade da tese jurídica ou insuficiência probatória.

A petição inicial apresenta narrativa fática coerente, indicação das partes, causa de pedir e pedidos determinados, consistentes na declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

A controvérsia acerca da natureza jurídica dos valores pagos após o óbito do instituidor da pensão demanda análise de mérito e instrução probatória, especialmente quanto à incidência do art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85 e do Tema 1009 do STJ.

A aplicação do Tema 1009/STJ pressupõe apuração prévia sobre boa-fé, ciência das beneficiárias, natureza dos pagamentos e efetiva fruição dos valores, matérias incompatíveis com o indeferimento liminar da inicial.

Os pedidos formulados decorrem do mesmo núcleo fático e são compatíveis entre si, sendo admissível sua cumulação nos termos do art. 327 do CPC.

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando, nesta fase processual, a alegação de que os valores possuíam natureza alimentar e previdenciária destinada às beneficiárias.

A extinção do feito sem prévia concessão de prazo para emenda da inicial viola os arts. 317 e 321 do CPC e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inépcia da petição inicial não se configura quando a narrativa dos fatos, a causa de pedir e os pedidos permitem a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

Questões relacionadas à natureza jurídica de valores pagos administrativamente e à aplicação do Tema 1009/STJ constituem matéria de mérito e dependem de instrução probatória.

A legitimidade ativa deve ser analisada, em regra, com base na teoria da asserção.

A extinção do processo sem prévia oportunidade de emenda da petição inicial viola os arts. 317 e 321 do CPC e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317, 321, 327 e 330, §1º; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 75, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1009; TJMG, Apelação Cível nº 5018311-60.2023.8.13.0114, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0838891-89.2025.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
NADIA CRISTINA MONTEIRO DA NATIVIDADE E ISABELA DA NATIVIDADE VIANA.

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NADIA CRISTINA MONTEIRO DA NATIVIDADE e ISABELA DA NATIVIDADE VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
.

Na origem, as autoras sustentaram que, após o falecimento de
Rauly Rosa Viana
, ex-policial militar, o BANPARÁ teria retido valores depositados em conta bancária para amortização de débitos do falecido, enquanto o IGEPREV teria realizado compensações como se as beneficiárias tivessem usufruído integralmente dos valores depositados.

A sentença indeferiu a petição inicial, reconhecendo sua inépcia, sob o fundamento de que haveria premissa fática equivocada quanto à natureza dos valores pagos após o óbito, ilegitimidade ativa das autoras para discutir descontos bancários e incompatibilidade entre os pedidos formulados.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos arts. 317 e 321 do CPC, a inexistência de inépcia da inicial, a natureza previdenciária dos valores depositados com fundamento no art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85, a legitimidade ativa para discutir as retenções bancárias e a necessidade de regular instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo IGEPPS, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que os valores decorreriam de pagamento indevido por erro operacional, sendo aplicável o Tema 1009/STJ, bem como de que as autoras não teriam legitimidade para discutir contratos firmados pelo falecido.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que os fundamentos utilizados na sentença dizem respeito ao mérito da controvérsia, e não à aptidão formal da petição inicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a petição inicial é efetivamente inepta, nos termos do art. 330, §1º, do CPC, ou se os vícios apontados pelo Juízo de origem correspondem a questões de mérito, dependentes de contraditório e instrução probatória.

Com razão as apelantes.

Nos termos do art. 330, §1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

A inépcia da inicial constitui vício formal grave, a ser reconhecido apenas quando a peça inaugural não permitir a compreensão da controvérsia, inviabilizar o exercício do contraditório ou impedir a prestação jurisdicional. Não se confunde, portanto, com eventual fragilidade da tese jurídica, insuficiência probatória ou possível improcedência do pedido.

Segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL - PEDIDOS CERTOS E DETERMINADOS - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. Não é inepta a petição inicial que contém pedidos certos, determinados, que decorrem logicamente dos fatos nela expostos e que atendem aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50183116020238130114, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

No caso concreto, a petição inicial apresenta narrativa fática compreensível: informa o falecimento do ex-policial militar, a condição das autoras como beneficiárias, a existência de depósitos realizados após o óbito, a alegada retenção de valores pelo BANPARÁ e a compensação promovida pelo IGEPREV. Também formula pedidos determinados, consistentes na declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

A discussão acerca da natureza jurídica dos valores pagos após o óbito, se remuneração indevida por erro operacional ou verba de natureza previdenciária provisória, à luz do art. 75, §4º, da Lei Estadual nº 5.251/85, demanda análise de mérito, não autorizando o indeferimento liminar da petição inicial.

As apelantes alegam que a pensão foi requerida no prazo legal e que os valores depositados teriam respaldo na legislação específica dos policiais militares, tese que, embora sujeita a confirmação ou rejeição após contraditório, é juridicamente inteligível e guarda pertinência com os pedidos formulados.

Do mesmo modo, a aplicação do Tema 1009/STJ, relativo à devolução de valores recebidos indevidamente por servidor público em razão de erro administrativo, pressupõe prévia definição da natureza dos pagamentos, da boa-fé objetiva, da ciência das beneficiárias e da efetiva fruição dos valores. Tais questões não se resolvem no plano da admissibilidade da inicial.

Também não se verifica incompatibilidade lógica entre os pedidos. A declaração de inexistência de débito, a nulidade ou revisão de compensações, a restituição de valores e a reparação por dano moral derivam do mesmo núcleo fático e podem ser cumulados, nos termos do art. 327 do CPC. Eventual improcedência de um ou alguns pedidos não equivale à inépcia da inicial.

Quanto à legitimidade ativa, esta deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Se as autoras alegam que os valores possuíam natureza alimentar/previdenciária e lhes eram destinados como beneficiárias, há pertinência subjetiva mínima para o ajuizamento da demanda, sem prejuízo de posterior exame de mérito sobre titularidade, extensão do direito e responsabilidade dos réus.

Ademais, ainda que se entendesse pela existência de defeitos sanáveis na petição inicial, seria necessária a observância dos arts. 317 e 321 do CPC, com a concessão de prazo para emenda, indicando-se, de modo preciso, o que deveria ser corrigido ou complementado. A extinção imediata do feito, sem prévia oportunidade de saneamento, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão-surpresa.

Dessa forma, a sentença deve ser cassada, para que os autos retornem ao Juízo de origem, com regular prosseguimento do feito, inclusive com apreciação dos requerimentos de tutela provisória, inversão do ônus da prova e demais questões processuais pendentes, sem prejuízo da posterior análise do mérito após o contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
casssar a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, afastado o reconhecimento de inépcia da petição inicial.

Sem majoração de honorários recursais, por inexistente condenação anterior em honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026